Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755779-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO IMPETRANTE: INGRID ANDRESSA FELIX CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por INGRID ANDRESSA FELIX CARVALHO em favor de HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO, visando revogar prisão preventiva. Narra a impetrante haver sido o paciente preso em flagrante em 10/11/2025, por ter praticado, em tese, o delito do art. 155, §8o, c/c art. 14, II, do Código Penal, com conversão em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e manutenção da cautelar pelo juízo natural nos autos do processo n. 0713735-86.2025.8.07.0010. Discute a ausência do periculum libertatis e aduz a desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da pena provavelmente aplicável na hipótese. Afirma que a prisão preventiva não pode servir como antecipação da pena, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Requer, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva e imediata soltura do paciente, o que deve ser confirmado no mérito. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente, ajuizado pelo impetrante GLEYCIANO ANTÔNIO MARTINS GOIS (no 0750242-76.2025.8.07.0000), de minha relatoria. Em análise aos autos, verifica-se que o pedido é idêntico ao ora analisado, qual seja, concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de revogar prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares. Na oportunidade, o impetrante apontou a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; a viabilidade de alternativas menos gravosas à prisão; ressaltou as condições pessoais favoráveis do paciente; e a desproporcionalidade da medida que não pode significar antecipação da pena. Naqueles autos, a liminar foi indeferida e, em acórdão disponibilizado em 16/12/2025, a Terceira Turma Criminal, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada (Acórdão n. 2075019). O acórdão aguarda o trânsito em julgado. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional e a ausência de fundamentos novos, está caracterizada a litispendência. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator